Tribunal: STF
Processo: ARE 1577815
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



          APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILI-DADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. DELITO COMINADO EM LEI ESPECIAL, QUE PREVÊ ESTA COMO SANÇÃO CUMULATIVA. DICÇÃO DA SÚMULA 171 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODALIDADES DE PENAS SUBSTITUTIVAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA RECORRIDA QUE, ADEMAIS, MELHOR SE ADÉQUAM, IN CASU, ÀS FINALIDADES DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. 



    2. "[...] cabe ao magistrado a escolha da pena que melhor se amolda à situação do réu, podendo recair sobre qualquer uma das penas restritivas de direitos, inexistindo uma ordem de preferência a ser seguida ou opção de escolha do apenado". (TJSC - Apelação Criminal n. 2005.016816-3, de Ponte Serrada, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 26/08/2008). 



    3. A teor do disposto na Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça, "Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". (e-doc. 295, p. 7)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 325).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de prequestionamento - Súmula 282/STF (e-doc. 340)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ser provido.



    5. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    6. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    7. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal ainda perante a origem e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    8. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para desde logo prover o recurso extraordinário e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste fundamentadamente sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator